Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-94.2020.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-94.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (APELANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), CAMILA CARVALHO ULIANA - CPF: 039.848.701-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA CARVALHO ULIANA - CPF: 039.848.701-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO TIPO DO
ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/2006
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO CONFIRMANDO A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGADA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES DA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI N.o 11.340/06 – SENTENÇA MANTIDA – 2.

CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em relação ao tipo do
art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a
incidência da legislação especial nos impõe interpretação teleológica, condizente com a proteção integral conferida à pessoa do sexo feminino diante de da violência doméstica e familiar, e esta, por sua vez, vai de encontro à alegada revogação automática das medidas protetivas de urgência, notadamente diante das peculiaridades fáticas, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

2.

Impõe-se retificar mero erro material no produto final do cálculo dosimétrico e readequar a reprimenda definitiva do apelante, mantendo os demais termos da r. sentença.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: EDSON SANTANA TANASSOF

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON SANTANA TANASSOF
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000333-94.2020.811.0019, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
, das condutas tipificadas no
art. 129, §9o, do Código Penal
, bem como no

art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006
, à pena final de
06 (seis) meses de detenção
,

a ser cumprida no regime inicial
aberto,
sendo ainda
substituída por uma pena restritiva de direito
, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo
.

Nas razões recursais vistas no ID 109799237, o apelante questiona exclusivamente a materialidade do delito do
art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006,
invocando a tese de que as medidas protetivas anteriormente deferidas não estariam vigentes à época do fato, tudo para ver-se
absolvido.

Com contrarrazões disponíveis no ID 109799244, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 111473487, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 109799234)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
EDSON SANTANA TANASSOF
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o acusado
EDSON SANTANA TANASSOF
conviveu maritalmente com
Camila Carvalho Uliana

por certo tempo, e desta união possuem uma filha menor em comum.

Diante da irresignação do réu com o fim do relacionamento, os autos informam que em 30.08.2019 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de
Camila Carvalho Uliana
, no bojo dos autos de no 2163-49.2019.811.0019 – cód. 49528, sobre as quais o indiciado possuía inequívoca ciência, haja vista ter sido intimado pessoalmente de tal determinação em
09/09/2019
.

Nesse contexto, a denúncia narra que, no dia
09 de março de 2020
, a vítima
Camila
estava na companhia de
Vinícius Rondon Aleixo,
quando foi surpreendida pelo ora apelante, que atravessou sua caminhonete em frente ao veículo por ela conduzido e, em seguida, desceu com uma pistola em punho, apontando-a na direção dos ocupantes.

Ato contínuo, o acusado
EDSON
agrediu sua ex-companheira com socos e tapas na face, sendo que na sequência bateu sua cabeça contra a porta do veículo, causando-lhe diversas lesões; depois de acionada a Polícia Militar, o réu foi preso em flagrante.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais, ciente de que se atém à acusação relacionada ao descumprimento de medidas protetivas de urgência.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta expiração das medidas de urgência anteriormente deferidas em prol da ofendida
,
é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Nesse primeiro aspecto, nada obstante a observância do amplo efeito devolutivo atribuído ao recurso de apelação criminal, igualmente não se olvida que a prestação jurisdicional, para ser efetiva, também deve ser célere e objetiva.

Assim, a evitar tautologia, e atento à confiança creditada ao juiz singular, mais próximo que está das partes e do contexto social no qual ocorreu o ilícito, cumpre reconhecer, nesta instância
ad quem
, a prudente análise realizada naquele juízo singular acerca da mencionada tese defensiva, tanto que entendo deveras elucidativo o seguinte excerto:

“No que tange
a vigência das medidas protetivas de urgência (no 2163- 49.2019.811.0019 – Cód. Apolo 49528), verifica-se ser inconteste no caso em apreço, posto que regularmente concedidas em 30/08/2019
, sendo apenas consignado que “decorridos seis meses, deverá a parte requerente ser intimada pessoalmente para manifestar sobre o interesse na continuidade, sendo que, em caso de sua não localização por motivo de mudança de endereço sem o respectivo aviso prévio a este juízo considerar-se-á seu desinteresse pela continuação.”.

Ou seja,
não se verifica nenhuma fixação de prazo de vigência das cautelares, mas sim providências processuais para verificação de continuidade ou extinção das medidas, o que dependia da intimação da ofendida e respectivo teor de sua manifestação.
A propósito,
não se verifica também qualquer hipótese de revogação tácita das medidas protetivas de urgência, sobretudo porque a vítima sequer foi intimada para se manifestar acerca da

continuidade/necessidade da referida cautela, de modo que sua vigência subsistiu e permaneceu regularmente.”
sic
ID 109799221 - Pág. 6/7.

À pertinente análise exposta no r.
decisum
impugnado, soma-se o raciocínio que a própria
incidência da legislação especial nos impõe interpretação condizente com a proteção integral conferida à pessoa do sexo feminino diante da violência doméstica e familiar, e esta, por sua vez, vai de encontro à tese defensiva, ao sugerir espécie de revogação automática das medidas protetivas de urgência.

Isso porque, mesmo que se refute hipotética imposição de restrições com caráter perpétuo, interessaria apenas ao agressor tomar como prazo fatal aquele exposto na decisão que concede meios de proteção à mulher vulnerável, uma vez que imporia contagem regressiva ao retorno do contexto violento que justificou o deferimento do pleito cautelar, ignorando as disposições seguintes que evidenciam a sua
produção de efeitos enquanto subsistir a situação de perigo que a embasou –
rebus sic stantibus
.

Ainda que assim não fosse, o pequeno lapso temporal visto
in casu
entre a alegada expiração das providências protetivas
[seis meses após a sua concessão em 30/08/2019]
e a efetiva reiteração da violência perpetrada pelo ora apelante
[10/03/2020]
tão somente reafirma o exíguo prazo para a adoção dos procedimentos de praxe, mesmo que para a prorrogação das restrições impostas; e de outro norte, há a providencial incidência da legislação extravagante, abrangendo a especial proteção concedida a mulheres em situação de violência doméstica, cuja interpretação teleológica autoriza sua incidência e manutenção enquanto perdurar a evidência do ânimo do agressor para a prática de condutas violentas.

E, confirmando tal entendimento na hipótese
sub judice
, além do contexto violento descrito pela ofendida durante sua oitiva em juízo (ID 109799205), ao que tudo indica, na data de 24/04/2020, mais uma vez, o apelante teria descumprido deliberadamente as providências de proteção à vítima, ultrapassando o limite de distanciamento estabelecido judicialmente, pois a teria procurado e ofendido com palavras de baixo calão, cuja ocorrência foi registrada no B.O. n,o 2020.102199.

Aliás, nessa última ocasião, toda a cena delituosa teria sido presenciada pela filha do casal, a menor
Emily Samara Uliana Tanassof
, que estava na companhia do recorrente, e teria declarado que ouviu diversas vezes seu genitor dizendo que iria ceifar a vida da ofendida, mesmo que isto implicasse em sua prisão (ID 109799163).

Por fim, não é demais destacar a manifestação da vítima, sob o crivo do contraditório, confirmando a tranquilidade por ela fruída enquanto o réu encontrava-se preso, pelo o que expressou seu desejo pela manutenção daquelas medidas protetivas caso o mesmo fosse solto.

Diante de tais peculiaridades, ainda que se entenda pela autonomia das referidas medidas, é, no mínimo, desarrazoado sustentar a inequívoca invalidade de medidas protetivas anteriormente deferidas, ponderando a notícia da prática de violência no mesmo contexto doméstico e familiar, poucos meses antes, e, ainda, pouquíssimos dias depois dos fatos ora analisados.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PARTE VULNERÁVEL. DEVER DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I -
Conquanto não haja na legislação de regência prazo certo para a fixação de medidas protetivas, é preciso que o magistrado sopese as particularidades do caso concreto, não se mostrando razoável limitar o tempo de proteção que a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) pretendeu dispensar de forma integral às mulheres em situação de risco, no âmbito doméstico e familiar.
II- Embora não haja uma regulamentação específica na Lei 11.340/06 sobre a permanência das medidas protetivas de urgência, impõe-se realizar uma intelecção compatível com os corolários da referida lei, a fim de salvarguardar seus objetivos fundamentais, tais como a repressão e prevenção das situações ocorridas no âmbito de violência doméstica e familiar. III- Malgrado inconteste a natureza provisória das medidas cautelares de urgência, não há como determinar prazo exíguo de 90 (noventa) dias para manutenção da medida. Mesmo que a Lei no 11.340/06 não estipule prazo específico, tem-se que interpretar essa lacuna legislativa de modo teleológico, a fim de guardar proporcionalidade e razoabilidade com os fins propostos pela norma protetiva.
IV- A interpretação que mais se coaduna com as medidas protetivas de urgência é aquela que, ao mesmo tempo em que cuida efetivamente da proteção daquele que se encontra em estado de vulnerabilidade, atenda às particularidades da situação concreta. V- Enquanto perdurar os motivos ensejadores da tutela protetiva, a medida de urgência imposta deve ser resguardada.
VI - Reclamação parcialmente provida.”
(TJDFT – Acórdão 1081290, 20170020219354RCC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: 138/146) – destaquei.

Feitas tais considerações, as idiossincrasias apresentadas no caso
sub judice
confirmam a tipicidade da conduta imputada ao apelante, conduzindo à
ratificação da r. sentença condenatória, tal como prolatada
.

2.

Correção de erro material:

Por fim, cumpre retificar
erro material
verificado no produto final da somatória das penas impostas ao acusado, uma vez que, imputada a pena de
04 (quatro) meses de detenção pelo delito de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP
) e atribuída a sanção de
03 (três) meses de detenção pelo delito do art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06
, a correta pena DEFINITIVA deve ser corrigida para o total de
07 (sete) meses de detenção
, em razão do concurso material.

A despeito de tal providência, é mantido o regime inicial
aberto,
bem como a
substituição outra determinada pelo d. juízo
a quo
, por
uma pena restritiva de direito
, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDSON SANTANA TANASSOF,
todavia, por oportuno,
retifico mero erro material
na dosimetria, reajustando a pena DEFINITIVA para
07 (sete) meses de detenção
, mantendo incólume o regime inicial
aberto,
bem como a
substituição por uma pena restritiva de direito
, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo
,
e os demais termos
da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1000333-94.2020.811.0019 pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022